Tribunal: TJDFT
Processo: 0735400-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PURGA DA MORA NO CURSO DO PROCESSO. SUPERVENIENTE PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 62 DA LEI 8.245/1991. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação, em que o apelo do réu foi parcialmente provido para excluir da condenação os honorários de sucumbência, sob o fundamento de que houve purga da mora na ação de despejo, devendo incidir apenas os honorários previstos art. 62, II, da Lei 8.245/1991.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. No acórdão embargado, foi devidamente explicitado que, apesar de não ter ocorrido no prazo de quinze dias contados da citação, houve purga da mora na presente ação de despejo, do que resulta a incidência apenas dos honorários previstos art. 62, II, da Lei 8.245/1991, afastando-se os honorários de sucumbência disciplinados no art. 85 do CPC. 3.1. A perda do interesse processual manifestada nos autos pelos Embargantes é decorrência direta da purgação da mora durante o curso do processo, não havendo razão, portanto, para se falar em contradição no acórdão embargado.
4. Todas as alegações dos Embargantes foram fartamente analisadas no acórdão recorrido, inexistindo o vício de omissão.
5. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o julgado.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.